Tribunal: TJES
Processo: 5032287-21.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032287-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO OLIVEIRA CARDOSO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032287-21.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FERNANDO OLIVEIRA CARDOSO

RECORRIDO
: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Em síntese, o Autor narra que adquiriu pacote de hospedagem junto a Requerida, com destino e termos descritos na inicial. Narra que teve o conhecimento que a reserva teria sido cancelada unilateralmente pela Requerida, sem justificativa. Afirma que tentou resolver a questão junto à Requerida por diversas vezes, sem sucesso, tendo que adquirir novo pacote de viagens para prosseguir com seu planejamento. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando, liminarmente, “que sejam bloqueadas as contas da parte Ré no valor da ação até julgamento do mérito”; em mérito, pleiteia a condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais, referente ao prejuízo suportado, no importe de R$ 1.891,00 (mil, oitocentos e noventa e um reais) ou, subsidiariamente, no valor de R$ 1.276,40 (mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a ação, em razão da ausência de provas do cancelamento da hospedagem. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, ventilando as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e, no mérito, pugna a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia dos autos consiste em examinar eventual inadimplemento contratual por parte da Ré, de modo a justificar a condenação por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente
, cumpre salientar que a parte autora teve a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, requerendo, todavia, o julgamento antecipado da lide, conforme consignado em ata de audiência (ID. 11404931), de tal sorte que não pode agora alegar cerceamento de defesa. Afasto a preliminar.

5.
Ademais, conforme se extrai do
decisum
recorrido, as teses discutidas nos autos foram devidamente apreciadas, não havendo vício de correlação a ser sanado. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

4.
No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Com efeito, a parte Requerente não se desincumbiu do ônus que sobre si recai, uma vez que não acostou aos autos qualquer documento idôneo, como e-mail de cancelamento, protocolo de atendimento, gravação telefônica, entre outros, que pudesse comprovar o cancelamento da hospedagem contratada, a fim de corroborar com suas alegações, ao arrepio do disposto no art. 373, I, CPC. Em se tratando de demanda de consumo, não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), mas, ainda assim, cabe ao consumidor instruir minimamente a ação para fins de ver atendido o seu requerimento ressarcitório/indenizatório, o que não se identifica no caso dos autos. No detalhe, cito o trecho da r. sentença:
“[...] não observo nos autos qualquer documento que pudesse levar ao entendimento que o suposto cancelamento da reserva de hotel se deu por motivação ou falha na prestação de serviço da Requerida, sequer observa nos autos comprovação do cancelamento. [...] Anota-se que, muito embora a parte Autora afirme no corpo de sua inicial que tentou por diversas vezes contato com a Requerida para solução do problema, não foi juntado aos autos comprovação deste fato, tendo o Requerente juntado um print de tela de chat no site da Requerida com uma única mensagem, “problemas na reserva” (Id 33776976), sem nem ao menos dizer qual seria o problema reclamado, bem como não visualizo nos autos demais atendimentos acerca do cancelamento e/ou a forma que este se deu. [...] Em que pese a contratação de novo pacote de viagens, pelo voucher da nova reserva (Id 33776974), identifico que o novo pacote contratado é diferente do pacote objeto desta ação, contratado junto a Requerida, sendo que neste novo pacote foi incluso passagens aéreas, dias diferentes e hotel diferente, de forma que restou prejudicada a análise de que um teria sido contratado em decorrência do cancelamento arbitrário do primeiro.”.

6.
Assim, à míngua de prova que respalde o direito do autor, a pretensão inicial não comporta acolhimento, devendo a r. sentença ser mantida em seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)